Tribunal: TJDFT
Processo: 0732011-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732011-35.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO PESSOA SOARES, MATHEUS PESSOA SOARES AGRAVADO: LEILA D AVILA TOLENTINO SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria da Conceição Pessoa Soares e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 206038147 do processo n. 0708469-93.2022.8.07.0020) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por Leila Davila Tolentino Silva, deferiu o pedido para prosseguimento dos atos de constrição de veículo, mantendo a designação da realização de leilão judicial do bem nas datas de 30 de julho de 2024 e 02 de agosto de 2024. Em suas razões recursais (ID 206038147), a firma a parte agravante que já quitou todo o saldo devedor do processo de origem de n. 0708469-93.2022.8.07.0020, conforme depósitos realizados aos IDs 135688940, 166833247 e 200017878. Afirma que a continuidade dos atos de constrição somente se deu em função da penhora no rosto dos autos proveniente do processo de n. 0706680-88.2024.8.07.0020. Aduz que, no outro processo citado (ID 0706680-88.2024.8.07.0020), já foram penhorados valores via sistema sisbajud que garantiriam ao menos parcialmente a execução, além de lá ter sido concedido prazo para que a parte agravante se manifeste sobre os atos expropriatórios. Alega que a continuidade da realização do leilão importa em prejuízo ao seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a concessão de efeito suspensivo para suspensão do leilão do veículo de marca/modelo Audi Q3, ano 2015/2016, placa PQC7591, numeração final do chassi GR026501. Argumenta que a suspensão da realização do leilão não implica a retirada da penhora já realizada. Afirma existência de violação ao princípio da menor onerosidade da execução, tendo em vista que o valor do bem penhorado, de aproximadamente R$90.000,00(noventa mil reais), supera o valor do débito verificado no processo do qual decorreu a penhora no rosto dos autos. Requer, então, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que se determine desde logo a suspensão da realização do leilão. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo, confirmando-se a tutela recursal antecipada requerida. Preparo recolhido ao ID 62413751. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Registre-se, de início, a r. decisão recorrida, in verbis: A parte exequente, na petição de ID. 202009660, concorda com o valor depositado em juízo (ID. 200017862), pugnando pela extinção em decorrência do adimplemento; no entanto, requer que os atos praticados na presente demanda (penhora do veículo da executada), seja aproveitado na execução de no 0706680- 88.2024.8.07.0020 (em que as partes são as mesmas), em trâmite perante este juízo. Decido. Compulsando detidamente os autos, verifico que o veículo penhorado nos autos (ID. 189003629), de propriedade da primeira executada, foi levado a leilão judicial, sendo o primeiro pregão para o dia 30 de julho de 2024 e o segundo pregão para o dia 02 de agosto de 2024. A parte executada na petição de ID. 200017862, depositou em juízo o valor correspondente ao débito atualizado da presente demanda, assim como requereu a extinção da execução e o imediato cancelamento do leilão. Contudo, considerando a peculiaridade do caso, bem como considerando a probabilidade de que do valor arrecadado com a venda do automóvel arrematado na presente demanda é de onde se proverá o dinheiro para quitação do débito perseguido no processo de no 0706680- 88.2024.8.07.0020, para que se possa dar cumprimento ao Provimento no 30, de 05 de novembro de 2018, da Corregedoria do TJDFT, DEFIRO o pedido para prosseguimento dos atos de constrição sobre o veículo, aproveitando-se os atos processuais já realizados nestes autos, que beneficiarão outros processos. Traslade-se uma via da presente decisão para o feito de no 0706680- 88.2024.8.07.0020 e aguarde-se a manifestação das partes. EXPEÇA-SE alvará, em favor da exequente, para levantamento do valor depositado em juízo no ID. 200017862. A presente demanda prosseguirá até o final dos atos constritivos, ao final será extinta pelo pagamento do débito. Intimem-se. Da análise dos autos de origem, observa-se que ao ID 205707599 foi certificada a ausência de tempo hábil para a regular publicação do edital, in verbis: Certifico e dou fé que, nesta data, compulsando os autos, constatei que não houve tempo hábil para a regular publicação do edital. Diante das manifestações nos autos, o processo está concluso. Não obstante ausência de publicação do edital, na decisão recorrida o r. juízo de origem decidiu dar prosseguimento à realização dos leilões já designados aos ID 198947237, com o intuito de satisfazer execução de processo diverso, do qual proveio pedido de penhora no rosto dos autos. A realização do leilão sem prévia publicação de edital evidencia, em juízo de cognição sumária, aparente contrariedade com o que expressamente no Código Processo Civil, notadamente nos artigos 882, 884 e 886, a seguir destacados: Art. 882. Não sendo possível a sua realização por meio eletrônico, o leilão será presencial. § 1o A alienação judicial por meio eletrônico será realizada, observando-se as garantias processuais das partes, de acordo com regulamentação específica do Conselho Nacional de Justiça. § 2o A alienação judicial por meio eletrônico deverá atender aos requisitos de ampla publicidade, autenticidade e segurança, com observância das regras estabelecidas na legislação sobre certificação digital. Art. 884. Incumbe ao leiloeiro público: I - publicar o edital, anunciando a alienação; (...) Art. 886. O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá: (...) Para mais, a parte exequente/agravante noticiou já ter satisfeito a execução com os depósitos realizados nos autos, fato que se mostra, em juízo preliminar, incontroverso, tendo em vista que nos autos de origem a parte agravada concordou com o valor depositado, tendo requerido a manutenção da constrição tão somente para satisfação de outro processo envolvendo as mesmas partes, conforme se verifica do trecho a seguir destacado de sua manifestação (ID origem 202009660): (...)Em relação ao valor depositado, a Exequente concorda com o cálculo, contudo, requer que os atos praticados neste processo sejam aproveitados no processo 0706680-88.2024.8.07.0020, em que este juízo é o titular e as partes são as mesmas, conforme fora feito no ID 201701193. Indo adiante, nos autos de n. 0706680-88.2024.8.07.0020, em trâmite no mesmo juízo, e de onde proveio a penhora no rosto dos autos, foi proferida decisão de teor aparentemente conflitante com a decisão emanada nos autos de origem deste agravo, confira-se (ID 202760267 do processo n. 0706680-88.2024.8.07.0020): Homologo o pedido de desistência formulado pela parte autora no ID 198748381 e extingo o processo em relação a RESTAURANTE REDENTOR GASTRO BEER LTDA, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII c/c art. 775 do Código de Processo Civil. Indefiro os demais pedidos formulados no ID 201701193, considerando que já formulados nos autos do processo de execução no 0708469-93.2022.8.07.0020, onde poderão ser apreciados com adequada acuidade. No mais, inviável o pretendido aproveitamento de leilão, pois as partes ainda estão sendo citadas no presente processo e ainda terá início a fase de penhora de bens. Prossiga-se o feito, portanto, nos termos da decisão de ID 194026447, porquanto já citados os demais executados. Intimem-se. Nota-se, deste modo, a presença de indícios contundentes de circunstâncias com potencial de macular a higidez do ato constritivo em questão, acarretando graves prejuízos ao contraditório e ampla defesa da parte agravante. Também, é evidente o risco de perecimento do direito na hipótese de não deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, diante da premente realização de leilão extrajudicial do veículo, além da possibilidade, se reconhecido o direito invocado pelos agravantes, de prejudicar terceiros e eventual necessidade de ajuizamento de ação reparatória. Nesse contexto, por cautela, afigura-se necessário suspender a realização do leilão extrajudicial previsto para o dia 2/8/2024, às 15h10, até análise do mérito do recurso, quando haverá exame mais acurado da situação descrita no recurso. Registra-se, entretanto, que o presente provimento jurisdicional não alcança eventual leilão realizado no dia 30/7/2024, inclusive porque os agravantes não esclarecem se ocorreu e o respectivo resultado. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, tão somente para determinar a suspensão do segundo leilão, designado para o dia 2/8/2024, às 15h10, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora